Tribunal: TJDFT
Processo: 0750272-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. MULTA INDEVIDA
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi abordada de forma expressa, não há se falar em omissão.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. A multa por litigância de má-fé (art. 81, CPC) e recurso protelatório dependem da conduta causadora de dano processual (art. 80 CPC) e repetição de argumentos esclarecidos, respectivamente, o que é dissociado da exposição buscada com os presentes aclaratórios. Este contexto deslegitima a aplicação de penalidade (art. 1026, §2o, CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso.